Tribunal: TJSP
Processo: 1006818-29.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito julgada procedente e improcedente a pretensão de indenização de dano moral - Negativação indevida – Preexistência de anotação desabonadora – Súmula n° 385, do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida - Apelação não provida.